Tribunal: TJSP
Processo: 0002488-40.2022.8.26.0168
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
Acidentária – Cumprimento de sentença requerido pelo INSS – Pretensão de cobrança de valores recebidos a título de tutela antecipada – Sentença de mérito anulada por v. acórdão deste e. Tribunal, para que outra fosse proferida em seu lugar com o necessário exame o nexo causal – INSS que deixa de apresentar cópia da nova sentença de mérito convalidando ou não os efeitos da tutela antecipada

Ementa:
Acidentária – Cumprimento de sentença requerido pelo INSS – Pretensão de cobrança de valores recebidos a título de tutela antecipada – Sentença de mérito anulada por v. acórdão deste e. Tribunal, para que outra fosse proferida em seu lugar com o necessário exame o nexo causal – INSS que deixa de apresentar cópia da nova sentença de mérito convalidando ou não os efeitos da tutela antecipada anteriormente deferida nos autos principais – Título executivo judicial que se mostra indispensável – Extinção da execução – Cabimento (artigos 779, 783 e 786 do CPC).

Nego provimento ao recurso.